Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720275-59.2020.8.07.0000 Agravante(s) BERNARDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Agravado(s) SILVANIA SILVEIRA DE OLIVEIRA E OSMARINA SILVEIRA DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bernadete de Oliveira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID origem 64292535) que, nos autos da ação de usucapião n. 0702910-02.2019.8.07.0008, ajuizada contra Silvania de Oliveira e Osmarina Silveira de Oliveira, declinou da competência em favor do Juízo Fazendário, diante da manifestação expressa do Distrito Federal aduzindo interesse na demanda, haja vista ser de propriedade pública o imóvel em litígio nos autos. A agravante opôs embargos declaratórios contra a decisão (ID 64873507), os quais foram rejeitados liminarmente pelo Juízo de origem (ID 65654515). Em suas razões recursais (ID 17289516), a agravante narra que ajuizou ação de usucapião contra as agravadas, oportunidade na qual o Juízo originário determinou a intimação da Terracap e do Distrito Federal para que se manifestassem quanto à existência de interesse na lide. Ato contínuo, advindas as manifestações, o Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público. A Terracap informou não ter interesse no feito e o processo seguiu diretamente ao órgão ministerial, independentemente da manifestação do Distrito Federal. O Ministério Público posicionou-se no sentido de que o imóvel litigioso é bem público e, por conseguinte, não pode ser adquirido por usucapião. Pugnou, assim, pela adequação da causa de pedir e do pedido constantes na petição inicial. A agravante, instada a se manifestar, reservou-se a falar somente após a manifestação do ente distrital, o qual ainda não havia sido intimado. O Distrito Federal, então, peticionou informando haver interesse no feito, haja vista o imóvel em questão estar situado em área pública. O Juízo de origem, então, acatando a manifestação do ente, declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do DF. Argumenta a agravante que foi surpreendida pela decisão do julgador, pois não lhe foi oportunizada a adequação do pedido. Desse modo, aduz que houve violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, insculpido no art. 10 do CPC. Discorre que, mesmo nos casos em que o magistrado se vale de fundamento cognoscível de ofício, deve ser dada às partes o direito de se manifestarem. Afirma também que só seria cabível o declínio da competência caso a recorrente insistisse no pedido de usucapião, o que legitimaria a presença do Distrito Federal. Todavia, aduz ter manifestado interesse em adequar seu pedido inicial ao pleito de “interdito proibitório”, o qual, por ter natureza possessória, afastaria o interesse do ente distrital, subsistindo, assim, a competência do Juízo Cível. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência da Vara Cível do Paranoá. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (ID origem 40283840). Consoante decisão de ID 17441067, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 18399525), o agravado suscitou preliminar de não cabimento do agravo. Segundo alega, o recurso não é cabível contra decisão que indefere embargos de declaração. No mérito, caso não seja acatada a preliminar, pugna pelo desprovimento do recurso, com a remessa dos autos de origem ao Juízo fazendário. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18604094). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo Fazendário acatou o pedido de emenda da ora agravante, determinando a exclusão do Distrito Federal, com a devolução dos autos ao Juízo Cível do Paranoá. Por oportuno, transcreve-se a decisão proferida pela e. Dra. Maria Silda Nunes de Almeida em 24/8/2020: “A autora apresentou a peça de ID 70208671 informando que pretende emendar a petição inicial para alterar o pedido de usucapião para interdito possessório, o que envolve interesse apenas entre particulares, portanto, não há interesse do Distrito Federal para intervir no feito, o que afasta a competência deste juízo e, por isso, os autos devem ser devolvidos ao juízo de origem. Em face das considerações alinhadas determino a exclusão do Distrito Federal do feito e a devolução dos autos ao juízo da Vara Cível do Paranoá. Após a preclusão remetam-se os autos. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 24 de Agosto de 2020. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito” Dessa maneira, considerando que foi determinada a devolução dos autos ao Juízo Cível, tal como pretendido pela ora agravante, falece o interesse da recorrente no prosseguimento do presente agravo. Ante o exposto, o reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal é medida que se impõe. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 10 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora